Tribunal: TJMT
Processo: 1008137-34.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008137-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.855.416/0001-42 (AGRAVANTE), 3MS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.854.699/0001-08 (AGRAVANTE), WALDOMYR DA SILVA CRUZ - CPF: 031.252.382-34 (AGRAVADO), ANTONIO ALEIXO DOS SANTOS - "Tonho Cabeludo" (AGRAVADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO. POSSE DOS RÉUS ANTIGA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não se comprovando os requisitos do art. 561 do CPC e sendo necessária maior instrução os aferir, o caso é de manutenção do indeferimento da liminar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008137-34.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. e 3MS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

AGRAVADO: WALDOMYR DA SILVA CRUZ e ANTONIO ALEIXO DOS SANTOS - "TONHO CABELUDO"

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. e 3MS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
contra decisão em Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Liminar n. 0003089-07.2017.811.0017 - 141033, da 2ª Vara da comarca de São Felix do Araguaia/MT, em que se rejeitou embargos de declaração de decisão de indeferimento de liminar.

Em suma, a parte agravante sustenta que, “
os Agravados perpetraram a invasão sobre a gleba localizada na área de reserva legal do imóvel rural das empresas Agravantes sob a justificativa de demora no cumprimento de um acordo anterior, argumento este que restou esvaziado diante do cumprimento integral do referido acordo, inclusive com o pagamento de nova quantia de 100 mil reais ao primeiro Agravado a título de compensação pela demora no cumprimento
”.

Diz que “
se a justificativa para a invasão era a demora na outorga da escritura e, além disso, as empresas Agravantes pagaram mais 100 mil reais ao primeiro Agravado a título de “compensação” pela demora, então este deveria desocupar a área invadida imediatamente após o cumprimento do acordo, o que todavia não fez
”.

Argumenta que “
enquanto permanecem na área, os Agravados vêm praticando reiteradas ações de desmate criminoso na área, donde se concluir facilmente que a intenção dos Agravados é a de continuar tirando o máximo proveito com o madeiramento extraído até que sobrevenha uma ordem de desocupação
”.

Aduz que “
A farta documentação consistente em Laudo da Politec, fotos e vídeos do local da invasão acostada nos eventos de IDs 120092567- 120095641, demonstra bem a enorme quantidade de árvores derrubadas e, bem assim, que o local da invasão é de mata fechada
”.

Em suma, requer “
A concessão de tutela antecipada recursal nos exatos termos aqui pleiteados, ao efeito de se ordenar a imediata retirada dos Agravados da propriedade rural das empresas Agravantes, deferindo-se a medida liminar pleiteada na inicial da presente peleja possessória
”, com provimento ao final (id. 208219670).

A liminar foi indeferida (id. 209007154).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 212358698).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. e 3MS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
contra decisão em Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Liminar n. 0003089-07.2017.811.0017 - 141033, da 2ª Vara da comarca de São Felix do Araguaia/MT, em que se rejeitou embargos de declaração de decisão de indeferimento de liminar.

Ajuizada a demanda possessória, ao fundamento de que a parte agravada teria invadido parte do imóvel de propriedade da agravante. Feito acordo de regularização de 150ha e pagamento de montante em dinheiro em autos diversos, teria sido homologado. Até o momento não se tem notícias de que estes 150ha teriam sido regularizados, como combinado em acordo judicial. Entretanto, após queimada, a parte agravante teria encontrado nova área de invasão pelo agravado, em área que diz ser diversa daquela de 150ha, pedindo, assim, a reintegração de posse.

O juiz, em liminar proferida em dezembro de 2017, indeferiu a liminar:

“
Vistos.

Trata-se de Ação Possessória, na forma de Reintegração de Posse, com pedido de liminar manejada por KAMAN – Empreendimentos e Participações e Comércio LTDA e 3MS Empreendimentos Participações e Comércio LTDA, em face de Waldomyr da Silva Cruz – “Zé da Dona Cota” e Antônio Aleixo dos Santos – “Tonho Cabeludo”, todos devidamente qualificados.

Inicial distribuída em 23/10/2017, aduzindo que os Requerentes são legítimos proprietários e possuidores de um imóvel rural denominado “Fazenda Tatuibi”, que é composta de 02 (duas) glebas (7.803,6501has e 454,0061has), que totalizam uma área superficial de 8.257.6562has (oito mil, duzentos e cinquenta e sete hectares, sessenta e cinco ares e sessenta e dois centiares).

Aduz ainda qu, foi realizado um acordo judicial entre as partes em 27/04/2007, devidamente homologado; porém os Requeridos além de descumpri-lo, estão adentrando mais área de sua posse/propriedade.

Às fls. 132, este Juízo determinou a emenda a inicial, sendo devidamente cumprida às fls. 134/141.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Assim, recebo a petição inicial e determino o seu processamento.

Compete ao Magistrado, ao apreciar pedido de concessão de tutela de urgência, como a apresentada e requerida pelos Requerentes nestes autos, verificar, em nível de cognição sumária, se encontram presentes os requisitos autorizadores, quais sejam: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o caput do artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

É certo que pelo princípio do ônus da prova, quando alguém possui uma pretensão e deseja que a mesma seja reconhecida por meio da via jurisdicional, deve em regra provar o fato constitutivo da relação litigiosa.

Adentrando especificadamente à realidade da presente ação, percebe-se que, em espécie de ação possessória, o aludido princípio vem expresso no artigo 561 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Assim, para se discorrer/analisar os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, se deve primeiro se observar/constatar se os Requerentes, ao menos em análise sumária, possuem a posse mansa e pacifica da área em litigio nesta ação.

Sem maiores delongas.

In caso, pelos fatos e argumentos apresentados pelos Requerentes, analisando-os em conjunto com os documentos que instruíram a inicial, constato que, a presenta ação trata-se, na realidade, de descumprimento de acordo regularmente homologado por este Juízo, ainda em 27/04/2007 no processo de n.º 2007/31, conforme se depreende das fls. 70/72.

Digo isto, pelos seguintes fatos: a – no item “IA” dos fatos, os Requerentes registram: “IA – DA INVASÂO – ORIGEM DO LITIGIO”; e logo em seguida descrevem:

“Registre-se que à época, o primeiro requerido – Sr. Waldomyr da Silva Cruz -, então posseiro que havia se instalado clandestinamente em uma pequena posse dentro da Fazenda, exigiu dos representantes legais das empresas requerentes o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além da outorga da escritura definitiva de uma área com 155,9529has (cento e cinquenta e cinco hectares, noventa e cinco ares e vinte e nove centiares) como condição para comporem amigavelmente nos autos de uma ação possessória em que litigavam (proc. 031/2007).

Neste particular, ao que consta às fls. 70, foi regulamente entabulado o acordo; contudo, os próprios Requerentes registram que ainda não cumpriram sua parte, conforme descrito às fls. 11, ex vi:

“2. E, para justificar a sua pretensão de se apoderar da área com 100 alqueires, o primeiro requerido alegou que assim procedia em razão da demora das empresas requerentes em lhe outorgar a escritura definitiva da área com 155 hectares conforme fora acordado nos autos de ação possessória 031/2007.

3. É bem verdade que o procedimento relativo ao Georreferenciamento da Fazenda Tatuibi tem sofrido demora na sua consumação, todavia, é de sabença comum que isto se deve à morosidade do sistema excessivamente burocrático a que estão subordinados todos os proprietários de terras, notadamente os rurais”.

Desta maneira, apesar dos Requerentes tentarem justificar a presente ação, sob o aspecto de reintegração de posse calcada em possível esbulho decorrente de descumprimento de acordo judicial, em tese, realizado pelos Requeridos; tenho que, na realidade: a – os Requerentes não podem utilizar-se de ação de reintegração de posse, para rediscutir eventual quebra de acordo, regularmente homologado por este Juízo; b – ao que parece, quem descumpriu o acordo judicial, foram os Requerentes, conforme consta na inicial;

c- os Requerentes alegam que não cumpriram o acordo, por questão da morosidade, porém,

entre o acordo entabulado e a presente data, já ultrapassaram mais de 10 (dez) anos; e d -

os Requerem, ao que parece, alteram a verdade dos fatos, em evidente atentado a jurisdição ao buscarem tutela jurisdicional, tendo conhecimento que a medida judicial adequada não é esta.

Soma-se o fato de que encontra-se tramitando nesta Comarca os autos de código n.º 34506, em que Ilda dos Santos Brandão e Valdomyr da Silva Cruz requerem a declaração de nulidade de acordo judicial c/c reintegração de posse em desfavor de Antonio Dias Felipe, Simão Dias Felipe, Agropecuária Tatuibi S.A. e Antônio Mario Salles, que encontra arquivado irregularmente, porém este Magistrado já determinou seu desarquivamento e, por consequência, seu regular processamento.

Registre-se: os fatos se originaram em 2007, conforme registrado na inicial, não havendo, diante do constatado, a necessidade de determinar a realização de auto de constatação.

Feito estes registros, tenho que a posse exercida pelos Requerentes não restou satisfatoriamente demonstrada; pois, ao que parece, estar-se-á em lide, eventual descumprimento de acordo judicial, originado pelo fato dos Requeridos estarem ocupando a área em litigio, por não cumprimento pelos Requerentes, do acordado; merecendo melhor aprofundamento/análise, não compatível com este momento processual.

No mais, outro ponto que merece destaque é que, eventual liminar em ação possessória deve ser verificada também se a turbação/esbulho ocorreu há menos de um ano e dia e, conforme já ressaltado, em tese, os fatos originaram em 2007, sendo decorrentes qualquer outro fato envolvendo a mesma área em litigio, com as mesmas partes.

Por oportuno, repiso, também é certo que neste momento processual não há espaço para se aprofundar no exame das provas colacionadas aos autos, matéria esta afeta à instrução regular do processo, onde se poderão ouvir testemunhas arroladas pelos contendores e determinar a realização de perícia técnica para se apurar a existência dos vestígios de posse, de quando ela remonta e a quem efetivamente pertence.

Vê-se que NÃO estão presentes os requisitos autorizados da tutela de urgência contida no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, o juízo de probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como os requisitos contidos no artigo 561 da mesma norma, pelos fatos e registros alhures.

Neste sentido, entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, ex vi:

“(...)

Deve ser mantida, pelo menos na estreita via de cognição sumária própria do agravo de instrumento, decisão fundamentada de forma satisfatória que, após realização de audiência de justificação prévia, cuja produção de provas é exclusiva do autor, indefere liminar em ação de interdito proibitório c/c manutenção de posse de imóvel, uma vez não evidenciados os requisitos do artigo 561, combinado com artigo 567, ambos do CPC/2015 (anteriores arts. 927 e 932, CPC/1973). Vale salientar, ademais, que o magistrado de primeira instância, por estar em contato direto com as partes, decorrência do princípio da identidade física do juiz, possui melhores condições para a aplicação efetiva do direito, “razão pela qual suas decisões devem ser prestigiadas, em princípio, assegurando-se, evidentemente, o devido processo legal” (precedentes do STJ).

(AI 120213/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017)

Isto posto, com esteio nestes fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, uma vez que os Requerentes, neste momento processual, em sede de cognição sumária, não conseguiram demonstrar que preenchem todos os requisitos dos artigos 300 e 561 do Código de Processo Civil.

No mais, DETERMINO a suspensão dos presentes autos, até a resolução do mérito dos autos de código n.º 34.506, por entender que a resolução de uma interfere criteriosamente na outra, bem como pelo protocolo da ação referida ter sido realizada anteriormente à presente; e, por consequência, por existir conexão/continência entre os mesmos autos, DETERMINO ao Senhor Gestor que proceda o seu apensamento.

Intime-se.

Às providências, expedindo o necessário. Cumpra-se.

São Félix do Araguaia – MT, 19 de dezembro de 2017.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito”

Foram opostos embargos pela agravante em 31/01/2018, que foram rejeitados em 15/03/2018. Novos embargos foram opostos em 22/03/2018.

Realizada audiência de conciliação, tentou-se acordo, com suspensão dos autos (id. 66610803, p. 6):

A parte agravante noticia eventual descumprimento deste acordo, e a parte agravada diz estar o cumprindo.

Sobreveio decisão em 01/03/2024 de rejeição dos segundos embargos de declaração contra a decisão liminar (id. 143003331):

“Vistos.

Compulsando os autos, observo que há embargos declaratórios pendentes de análise, opostos pela parte autora no ID 66610803, fls. 30/34, no qual arguiu que questões relativas ao mérito da demanda, levando à discussão a área objeto da demanda possessória.

Vieram os autos conclusos para análise.

DECIDO.

A teor do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm por finalidade sanar eventual erro material, obscuridade, contradição e/ou omissão existente contra qualquer decisão judicial. Sendo que, a decisão é omissa quando não houver manifestação sobre um pedido, argumentos relevantes, ou sobre questões de ordem pública. É obscura quando ininteligível e contraditória se trouxer proposições em si inconciliáveis.

No caso em tela, não se verifica nenhuma das três possibilidades, visto que a parte embargante demonstra, apenas, inconformidade quanto às razões jurídicas e a solução adotada, visto que a decisão lhe foi desfavorável.

Os embargos declaratórios não possuem o escopo de reexaminar a matéria, tampouco de sanar simples dúvida interpretativa da parte. Segundo Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (1999, pp. 399-400), “o que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que reexprima”.

Consigna-se, ademais, que o Juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados pelas partes, tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.

Nesse sentido: "não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte". (AgInt no AREsp 629.939/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 19/06/2018).

A decisão proferida apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção, com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes, inclusive os quesitos expressamente embargados.

Por consequência, há de ser afastado o conhecimento do pedido ora exarado, pois não há omissão e/ou contradição passíveis de modificação do decisum, evidenciando-se a mera pretensão de reanálise da matéria.

Eventual erro de julgamento ou insatisfação com a matéria analisada na sentença devem ser enfrentados pelo recurso que lhe é próprio.

Ante ao exposto, REJEITO os embargos declaratórios opostos por KAMAN – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA e 3MS EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, nos moldes da fundamentação.

Intimem-se.

Da contestação apresentada (ID 130442777), oportunize-se réplica.

Após, visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC, bem como em atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC).

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC.

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, caberão às partes, indicar quais questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC.

Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide.

Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença.

Por fim, ressalto que, nos termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil, a conciliação poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando apenas que as partes manifestem o interesse nos autos.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Às providências.”

Assim nasceu este agravo de instrumento.

Cumpre asseverar que necessários maiores esclarecimentos no sentido de se concluir se realmente o imóvel que os agravados estariam ocupando não seriam aqueles 150ha, objeto do primeiro acordo, nos autos já arquivados.

Isto depende de instrução, de modo que, em cognição sumária, entendo por não alterar a situação possessória.

Até porque, eventual posse dos agravados, se realmente recentes à época do ajuizamento da ação, perduram por pelo menos 7 anos, posse antiga, sem urgência na imediata reintegração. Ademais, o juiz da causa, na decisão de indeferimento da liminar, consignou que, em verdade, esta posse seria de 2007, ou seja, há 17 anos, enquanto que a parte agravante não se incumbiu de provar o contrário, não até o momento, o que pode ser melhor esclarecido na instrução, como já comentado.

Sobre o descumprimento do acordo realizado neste processo, em verdade, o acordado foi de autorização aos agravados de procederem com limpezas, sem que aumentassem a área de desmate ou usassem fogo:

Em Boletim de Ocorrência, a autoridade policial consignou apenas limpeza em parte do imóvel, sem sinais de que seriam recentes, com madeiras já secas, de modo que não se teria aberto nova área, em desmate, mas apenas mantido o que já está debatido judicialmente, tal como acordado (id. 120092568):

Assim, considerando estes elementos, tal como a posse aparentemente antiga da parte agravada no imóvel em litígio, além do descumprimento do primeiro acordo pela parte agravante, em relação a escrituração do imóvel, o que, inclusive, é objeto da ação anulatória 1692-73.2018.8.11.0017, entendo que a posse deve ser preservada tal como está, até que o juiz de primeiro grau, com maior elementos probatórios, possa decidir seguramente em sentença.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. Para concessão da liminar em reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse. Carecendo a demanda de dilação probatória para apurar a posse anterior ao citado esbulho sobre a área em discussão, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória. (Relator - Des. Adriano de Mesquita Carneiro) V.v.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) Para o indeferimento da liminar de reintegração de posse, exige-se a designação de audiência prévia de justificação, nos termos do artigo 562 do CPC. 2) A inobservância dessa regra processual acarreta a cassação da decisão. 3) Recurso provido. (Segundo Vogal - Des. Marcos Lincoln)”
(TJ-MG - AI: 10000212586812001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REVOGAÇÃO. A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE SE SUBMETE À OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC: POSSE ANTERIOR, PRÁTICA DE ESBULHO, PERDA DA POSSE EM RAZÃO DO ATO ILÍCITO, E DATA DE SUA OCORRÊNCIA.DÚVIDAS ACERCA DOS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES.NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO, OPORTUNIZANDO-SE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.REFORMADA A DECISÃO SINGULAR. DADO PROVIMENTO AO RECURSO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA
.” (TJ-RS - AI: 50709948920228217000 SÃO LEOPOLDO, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 30/05/2022, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2022)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024